Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-25.2022.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003724-25.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.062.596/0001-85 (APELANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), ARLINDO FORIN NETO - CPF: 043.658.051-93 (APELADO), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EXCESSO DE RIGOR E FORMALISMO QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS - PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A despeito de que não tenha a parte autora sido deveras diligente no cumprimento da determinação de emenda à inicial,
à hipótese sobreleva a circunstância de que
a
extinção sem resolução de mérito se deu de forma prematura, com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais constitucionais
da efetividade, economia, celeridade e primazia
da prolação das decisões de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, previstos nos artigos 4º, 6º, 7º, 9º e 10, do CPC/15.

Desse modo, deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Liminar,
ajuizada em desfavor de
ARLINDO FORIN NETO
,
que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e, 485, I, do CPC/15 (ID nº 157550917).

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da não angularização processual.

Sustenta a apelante, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois,
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em nome do advogado Roseval Rodrigues da Cunha Filho, a intimação deveria ser feita em nome do referido causídico, conforme determina o art. 272, §2º, do CPC/15, assim, o desatendimento ao pleito implica em nulidade da intimação.

Alega que nenhum dos atos processuais fora realizado em nome do patrono, apenas pelo sistema eletrônico PJE, ou seja, em desconformidade com o requerido expressamente, sem a devida e regular publicidade no Diário de Justiça Eletrônico, em evidente violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, acarretando em nulidade dos referidos atos processuais.

Aduz ainda a ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC/15, bem como inexiste nos autos requerimento expresso da parte adversa para a extinção do feito, em contrariedade à Súmula 240 do STJ.

Defende que, além de não haver publicação no nome do patrono, a sentença não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, acarretando em nulidade absoluta do julgado.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da ação.

A despeito da não angularização processual na origem, a parte apelada foi intimada e apresentou contrarrazões no ID nº 157550935 pelo desprovimento do recurso com a condenação da apelante às penas por litigância de má-fé.

Em decisão de ID nº 160397175, essa relatora determinou a intimação da apelante, para, querendo, manifestar-se quanto às alegações do apelado de litigância de má-fé.

Manifestação da apelante no ID nº 161312163.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos,
RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Liminar
em face de
ARLINDO FORIN NETO

pretendendo, em síntese, em razão do inadimplemento, o desfazimento do negócio realizado com o requerido; a reintegração e posse do imóvel objeto do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno nº 122A, descrito como Lote 18 - Avenida dos Buritis, Quadra 7B, Residencial Cidade Jardim Ipiranga, Alta Floresta/MT, com área de 252,50 m2; bem como indenização por perdas e danos.

Sustentou na inicial que após a rescisão contratual ocorrida em 20/04/2022, a posse do réu tornou-se precária, eis que a ocupação do imóvel se dá de forma indevida, ilegal e ilegítima.

Assim, ajuizou a demanda e tão logo recebida a inicial, a magistrada determinou sua emenda, conforme decisão acostada no ID nº 157550916 e, na inércia da parte autora, o feito foi sentenciado para indeferir a inicial e extinguir o feito sem resolução de mérito, conforme relatado.

Descontente com os termos da sentença, recorre a autora.

Pois bem
.

De plano, constata-se que
merece acolhimento o pleito recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Com efeito, no caso em tela, em que pese não tenha a autora, ora apelante, sido diligente e de plano atendido à determinação judicial para emenda da inicial, como lhe competia, a extinção prematura sem resolução de mérito se deu com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais
da efetividade, economia, celeridade e primazia
da prolação das decisões de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, previstos nos artigos 4º, 6º, 7º, 9º e 10, do CPC/15.

A propósito, julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (ii) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (iii) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir:

[...]

Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4º, 5º, 6º, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os aclaratórios opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de Registro para a propositura da demanda.
Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável
.
[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de março de 2020.
(RESP nº 1.842.724-MG – Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão publicada no DJe/STJ nº 2861 de 04/03/2020).g.n.

Desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC/15). Não sendo a parte autora intimada, deve ser anulada a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
(N.U 0001915-36.2013.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Assim, embora não procedam as alegações da apelante no sentido de que não foi regularmente intimada para emendar a inicial, é certo que o causídico tomou ciência da decisão em 21/06/2022 pelo sistema PJE, contudo, na hipótese, sobreleva o desacerto da magistrada que agiu com formalismo exacerbado, desconsiderando princípios constitucionais relevantes como a garantia do acesso à jurisdição, a efetividade da prestação jurisdicional e prolação de decisões de mérito com a efetiva resolução dos conflitos submetidos à atuação do Estado juiz.

Nesse sentido, cabia ao menos a reiteração da determinação de emenda à inicial feita no ID nº 157550916, inclusive com a expressa determinação de que a inércia da parte acarretaria na extinção do feito sem resolução de mérito.

Acerca da matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO NO MESMO DIA DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE INTERESSE – DIREITO DE BUSCA DA VERDADE REAL SOBRE A PATERNIDADE – FINALIDADE DE CONFIRMAR OU RETIFICAR REGISTRO CIVIL –
PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO E GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. Em atenção ao direito de busca da verdade real sobre a identidade genética e da primazia de julgamento do mérito, ainda mais se tratando de assunto constitucionalmente consagrado (investigação de paternidade de menor impúbere), deve-se dar provimento ao recurso, evitando-se a extinção prematura do processo com a atribuição de pleno cumprimento ao preceito constitucional do amplo acesso à jurisdição.
(N.U 1003011-50.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)

Oportuno ressaltar ainda que, no caso dos autos, inclusive, já recolhidas as custas de distribuição, conforme se depreende do ID nº 157550913.

Do que se verifica, por qualquer ângulo que se olhe, não há dúvida de que a extinção do feito se deu de modo prematuro, com excesso de rigor e formalismo, devendo a sentença ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

De toda sorte, registra-se aqui a necessidade de uma conduta mais diligente por parte da autora, pois o mandamento da norma processual em seu art. 6º é no sentido de que todos os envolvidos no processo devem contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional, evitando-se desnecessária movimentação da máquina judiciária.

Desta feita, com estas considerações, resta prejudicada a análise das alegações trazidas pelo apelado em contrarrazões quanto à suposta litigância de má-fé da parte apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023